Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-51.2019.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-51.2019.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ANÁLISE COMPARATIVA QUE REVELA DIFERENÇAS MARCANTES ENTRE AS ASSINATURAS – HESITAÇÕES, PRESSÃO IRREGULAR E DISTORÇÕES MORFOLÓGICAS – INDÍCIOS DE FALSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR E NEGATIVAÇÃO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A ausência de perícia grafotécnica não obsta o reconhecimento da falsidade quando a simples comparação visual entre as assinaturas revela diferenças marcantes, tais como hesitações, pressão irregular, retoques e distorções morfológicas, características próprias da imitação servil, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, e de negativação do nome do consumidor dispensa prova de lesão concreta, configurando-se dano in
re

ipsa
.

O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica, não comportando redução.

A compensação de valores pretendida pelo banco demanda prova robusta e inequívoca do recebimento pelo autor, não se prestando a tanto a juntada de comprovante de depósito em conta bancária não identificada.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000228-51.2019.8.05.0099, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como agravado VALDEMAR BATISTA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
, mantendo incólume a decisão
monocrática
que deu provimento à apelação do consumidor para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com os consectários legais e ônus
sucumbenciais
tal como fixados, nos termos do voto da relatora.

Salvador
, .

V